Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. ASSINATURA DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve a comprovação da mora por meio do envio de notificação extrajudicial à devedora, com carta registrada assinada por terceiro.
2. De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
4. Na hipótese dos autos o Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da suposta ausência na comprovação da constituição do devedor em mora. 4.1. No entanto, verifica-se que a notificação extrajudicial promovida pelo credor retornou com a assinatura de terceiro, razão pela qual foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.